Tribunal: TJSP
Processo: 0045934-20.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Réu denunciado no artigo 303, §1o, c.c. artigo 302, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro – Discussão travada entre o Juizado Especial Criminal e a Vara Comum, no que se refere à dosimetria a ser utilizada – Cômputo que deve ser realizado a partir da imputação dos fatos descritos na inicial, independente da tipificação utilizada – Pena máxima em abstrato

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Réu denunciado no artigo 303, §1o, c.c. artigo 302, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro – Discussão travada entre o Juizado Especial Criminal e a Vara Comum, no que se refere à dosimetria a ser utilizada – Cômputo que deve ser realizado a partir da imputação dos fatos descritos na inicial, independente da tipificação utilizada – Pena máxima em abstrato que, no caso, excede o patamar de dois (2) anos - Precedente desta Câmara – Conflito julgado procedente – Competência do Juízo da 24a Vara Criminal da Capital, ora suscitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000510765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0045934-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO VARA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA CAPITAL, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO 24a VARA CRIMINAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente o conflito para declarar a
competência do MMo Juízo da 24a Vara Criminal da Capital, ora suscitado. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto),
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 29 de junho de 2020.
XAVIER DE AQUINO (DECANO)
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Jurisdição no 0045934-20.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de Jurisdição no 0045934-20.2019.8.26.0000
Suscitante: Mm Juiz de Direito Vara Juizado Especial Criminal da Capital
Suscitado: Mm Juiz de Direito 24a Vara Criminal da Capital
Interessados: Renato Bignami e Alfredo Baltazar Junior
Comarca: São Paulo
Voto no 32.852
Conflito
Negativo
de
Jurisdição

Réu
denunciado
no artigo 303, §1o, c.c. artigo 302,
§1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro

Discussão
travada entre o Juizado Especial
Criminal e a Vara Comum, no que se refere à
dosimetria
a ser utilizada
Cômputo que deve
ser realizado a partir da imputação
dos fatos
descritos na inicial, independente
da tipificação

utilizada
Pena máxima em abstrato que, no
caso, excede o patamar de dois (2) anos -
Precedente
desta Câmara
Conflito julgado
procedente
Competência
do Juízo da 24a Vara
Criminal da Capital, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de
jurisdição suscitado pelo MM. Juízo do Juizado
Especial Criminal da Capital em face do MM. Juízo
da 24a Vara Criminal também da Capital, em autos
nos quais foi ofertada denúncia em face de Alfredo
Baltazar Júnior e Renato Bignami como incursos
nos artigos 303, c.c. artigo 302, §1o, II, do Código
de Trânsito Brasileiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Jurisdição no 0045934-20.2019.8.26.0000 -Voto no
3

Recebida a denúncia, inicialmente, pela 24a Vara Criminal, ora
suscitada, entendeu o MM. Magistrado que no caso
a vítima não estaria sobre a calçada, não devendo
incidir, portando, a causa de aumento de pena e,
por consequência, a pena em abstrado ficaria
abaixo de dois anos, determinando a redistrição
dos autos ao JECRIM.
Por sua vez, o MM. Magistrado
suscitante, entendendo ser irrelevante a vítima
estar ou não sobre a calçada, já que narrado na
exordial que ela estava sobre a faixa de pedestre,
fato que, por si só, já importaria na aplicação da
causa de aumento de pena, suscitou o conflito.
Aduziu, também, que o fato de o motorista de um
dos veículos envolvidos ser taxista, também obrigaria a aplicação do aumento da pena,
justificando ainda mais a competência do feito para
o Juízo Comum.
A
Douta
Procuradoria
opinou
pela
competência
do
MM.
Juízo
suscitado
(fls.19/20).

É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Jurisdição no 0045934-20.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Em proêmio, convém destacar
que um dos consectários mais importantes do
processo penal é o princípio do juiz natural (art. 5o,
XXXVII e LIII da Carta Magna).
É de fundamental importância a
imparcialidade do judiciário, o que significa dizer que isto a
tanto equivale a segurança do povo contra eventual
arbítrio estatal.
A não obediência deste postulado fere
de morte qualquer decisão judicial.
Em outras palavras, não cabe ao
particular escolher o agente do poder judiciário que deva
julgá-lo.
Dessa forma, quando existir conflito
de competência, quando dois juízes se dão por
incompetentes ou competentes, em conflito positivo ou
negativo, para decidir a causa, para não se macular o
princípio em questão, quem decide é o próprio poder
judiciário, sem nenhuma ingerência do particular.
Isto posto, não se conhece do pedido
levado a efeito pela parte interessada.
No mérito, de acordo com o disposto
no artigo 61 da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais
Criminais têm competência para apreciação das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Jurisdição no 0045934-20.2019.8.26.0000 -Voto no
5
infrações de menor potencial ofensivo, cuja pena
cominada não ultrapasse dois anos. Contudo, na
hipótese, segundo a descrição dos fatos narrados
na exordial do Ministério Público, a quem compete
a opinio delicti , o evento foi capitulado como delito
majorado e, portanto, a competência deve ficar
restrita ao Juízo Comum, já que sua apenação
ultrapassaria o limite supra citado.
Não obstante, como bem colocado
pelo D. Procurador de Justiça: “(...) não cabe ao
magistrado,
quando do seu recebimento
ou antes
da instrução
probatória,
modificar
a capitulação

jurídica dos fatos apresentada
pelo titular da ação
penal e declinar
da competência
sob alegação
de
que os faots se amoldam
ao tipo penal de outro
crime que não é de sua competência.”
(fl.20).

Neste
sentido:
“CONFLITO

NEGATIVO
DE JURISDIÇÃO.
Denúncia
oferecida

pela prática do delito previsto no artigo 306 do
Código de Trânsito
Brasileiro
(Lei no 9.503/97)

Réu acusado
de, em tese, direigir veículo automotor

sob efeito de álcool
Recusa da competência
pelo
Juízo
da
Vara
Criminal

Impossibilidade

Competência
do Juizado Especial
afastada,
uma vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Jurisdição no 0045934-20.2019.8.26.0000 -Voto no
6
que a análise deve ser feita a partir da imputação

contida na inicial
Pena máxima em abstrato
que
excede o patamar
de dois anos
Incidência
do
artigo 61 da Lei 9.099/95

Precedentes.
Conflito
procedente

Competência
do Juízo Suscitado.”

(Conf. Comp. No 0030776-95.8.26.0000, Rel. Des.
Ricardo Anafe, j. 01.09.14, V.U);
“Crime, em tese, de furto privilegiado,

na forma tentada. Pena máxima em abstrato que ultrapassa
dois anos, o que exclui a incidência
da regra
geral de competência
do Juizado Especial Criminal, nos
termos do artigo 61 da lei n° 9.099/95. A mera
possibilidade
de reconhecimento
do privilégio previsto no
art. 155, § 2o, do Código Penal, é matéria de dosimetria,

irrelevante
para fixação de competência.
Precedentes
desta
Colenda Câmara Especial e do Colendo Superior Tribunal
de Justiça. Conflito julgado procedente.
Competência
do
Juízo
criminal
comum,
ora
suscitado”
(Conflito de
Jurisdição
no
0054676-10.2014.8.26.0000,
relator
Desembargador Camargo Aranha Filho);
“CONFLITO

DE
JURISDIÇÃO.

Denúncia recebida sob imputação
da prática de furto
tentado. Privilégio. Precipitada
consideração,
no escopo de
legitimar
deslocamento

de
competência

Indevida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Jurisdição no 0045934-20.2019.8.26.0000 -Voto no
7
incursão meritória sobre questão afeta à dosimetria
da
pena - Delito objeto da denúncia não caracterizado
como
de menor potencial ofensivo. A eventual substituição
da
pena de reclusão pela detenção, em razão de privilégio não
se mostra apta a deslocar a competência
para o Juizado
Especial Criminal Competência
do suscitado.”
(TJSP, AP
0034710-61.2014.8.26.0000, Des. Rel. Airton Pinheiro de
Castro).

Do exposto, julga-se procedente o
conflito para declarar a competência do MMo Juízo
da 24a Vara Criminal da Capital, ora suscitado.

XAVIER DE AQUINO

Relator e Decano